Tribunal: TJMT
Processo: 0014761-23.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014761-23.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SCANIA BANCO S.A. - CNPJ: 11.417.016/0001-10 (EMBARGADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), KARINA RIBEIRO NOVAES - CPF: 276.962.528-44 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), C. TONDIN TRANSPORTES - EPP - CNPJ: 07.232.615/0001-92 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: Direito empresarial e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Recuperação judicial. Extraconcursalidade do crédito. Encerramento do stay period. Artigos 6o, §4o, 47 e 49, §3o, da Lei no 11.101/2005. Alegação de omissão quanto ao princípio da preservação da empresa e à essencialidade dos bens. Inexistência de vício. Tese expressamente enfrentada. Competência do juízo universal. Ratificação posterior dos atos constritivos. Ausência de nulidade. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da recuperanda e manteve a sentença de procedência da ação de busca e apreensão, consolidando a posse e a propriedade dos bens alienados fiduciariamente em favor da credora, ao fundamento da extraconcursalidade do crédito e do encerramento do stay period.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ou obscuridade ao (i) deixar de aplicar o princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei no 11.101/2005) diante da alegada essencialidade dos bens, e (ii) não reconhecer nulidade da liminar de busca e apreensão proferida por juízo diverso do juízo da recuperação judicial.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão quanto à análise da essencialidade dos bens e do princípio da preservação da empresa quando o acórdão decide expressamente que, após o decurso do stay period, prevalece o direito de propriedade do credor fiduciário, nos termos da legislação de regência.

5. Inexiste vício no julgado que reconhece a validade da busca e apreensão ratificada pelo Juízo da Recuperação Judicial, ainda que a medida liminar tenha sido deferida inicialmente por outro juízo, uma vez que a convalidação pelo juízo competente afasta a alegação de nulidade.

6. Não está o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar a conclusão alcançada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou de forma fundamentada as teses jurídicas suscitadas.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art.1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por C. TONDIN TRANSPORTES – EPP (em recuperação judicial) contra o v. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que, nos autos da Apelação Cível no 0014761-23.2018.8.11.0002, interposta em face de ação de busca e apreensão ajuizada por SCANIA BANCO S.A., negou provimento ao recurso da recuperanda e manteve a sentença de procedência que consolidou a posse e a propriedade dos bens alienados fiduciariamente em favor da credora, sob o fundamento da extraconcursalidade do crédito e do encerramento do stay period (cf. id. no 345022885).

Nas razões dos aclaratórios, a embargante aponta omissões e obscuridades no julgado, afirmando que o acórdão fundamentou-se exclusivamente na literalidade do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 e no decurso do prazo de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da mesma lei, sem realizar o necessário sopesamento com o princípio da preservação da empresa previsto no art. 47 da Lei de Recuperação Judicial. Sustenta que os bens objeto da apreensão, consistentes em caminhão-trator e semirreboque, são essenciais à atividade empresarial de transporte, circunstância reconhecida pelo Administrador Judicial nos autos de origem, e que sua retirada inviabiliza a continuidade das atividades e o cumprimento do plano de recuperação.

Alega que o acórdão deixou de enfrentar tese jurídica expressamente deduzida na apelação, consistente na possibilidade de mitigação da regra da extraconcursalidade quando demonstrada a essencialidade do bem à atividade produtiva, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, os quais teriam sido colacionados nas razões recursais. Afirma que o julgado não examinou de forma explícita a compatibilização entre o direito real de garantia do credor fiduciário e a função social da empresa em recuperação judicial.

Aponta, ainda, omissão quanto à alegada nulidade absoluta da medida liminar de busca e apreensão deferida originariamente pelo Juízo da 6a Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP, após o deferimento do processamento da recuperação judicial pelo Juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande/MT. Sustenta que, à época da decisão que determinou a apreensão dos bens, já estava fixada a competência do Juízo Universal da recuperação judicial, sendo nulos os atos constritivos emanados por juízo absolutamente incompetente. Aduz que o acórdão limitou-se a afirmar que a posterior remessa dos autos ao juízo recuperacional teria sanado eventual vício, sem enfrentar a tese de nulidade ex tunc do ato praticado por juízo incompetente.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e obscuridades apontadas, com manifestação expressa acerca da aplicação do art. 47 da Lei no 11.101/2005 e da competência do Juízo da recuperação judicial para deliberar sobre atos constritivos, bem como a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e dar provimento à apelação, reconhecendo-se a nulidade da medida liminar e a impossibilidade de retirada dos bens essenciais durante o processo de recuperação judicial. Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento explícito dos dispositivos legais indicados (cf. id. n° 347393377).

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos (cf. id. n° 350136852).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Quanto à alegada omissão na aplicação do artigo 47 da Lei no 11.101/2005 e a ponderação sobre a essencialidade dos bens, o acórdão foi expresso ao consignar que a restrição à retomada de bens essenciais em posse de credor fiduciário limita-se ao período de suspensão (
stay period
) previsto no artigo 6o, §4o, da referida Lei.

A decisão colegiada fundamentou que, encerrado o prazo de blindagem — que no caso concreto ocorreu em fevereiro de 2016 —, prevalecem os direitos de propriedade do credor fiduciário, nos termos do artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/2005. O julgado destacou que a recuperação judicial tramita há mais de uma década e que os bens foram apreendidos há muito tempo, inexistindo óbice legal à consolidação da propriedade após o decurso do prazo suspensivo.

Portanto, não houve omissão quanto ao princípio da preservação da empresa, mas sim o entendimento de que tal princípio não é absoluto e cede espaço ao direito de propriedade do credor extraconcursal após o lapso temporal legalmente previsto, tese esta que foi devidamente explicitada no voto condutor.

No que tange à suposta omissão quanto à nulidade da decisão liminar proferida por juízo diverso, o acórdão de id. n° 345022885 também abordou a matéria de forma direta.

O voto condutor registrou que, embora a medida inicial tenha sido determinada pelo Juízo da 6a Vara Cível de São Paulo/SP, os autos foram posteriormente remetidos ao Juízo da 4a Vara Cível de Várzea Grande/MT (Juízo da Recuperação), o qual ratificou a decisão de apreensão e consolidou os atos praticados. A decisão embargada concluiu que a submissão da questão ao juízo competente e a sua subsequente ratificação afastaram qualquer alegação de nulidade.

O fato de a embargante discordar da conclusão jurídica de que a ratificação convalida o ato não configura omissão, mas sim divergência de interpretação jurídica, o que não autoriza a oposição de embargos declaratórios.

Verifica-se, pois, que a embargante busca, sob o pretexto de sanar vícios, rediscutir o mérito da decisão e fazer prevalecer a sua tese jurídica, o que é vedado nesta estreita via recursal. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos aventados pelas partes, nem a citar expressamente todos os dispositivos legais invocados, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como ocorreu na hipótese.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

Advirto que a oposição de novos embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026